Tribunal: TJDFT
Processo: 0729385-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. RECEPTAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Recanto das Emas que decretou prisão preventiva em ação penal por receptação. A Defesa sustenta ausência de requisitos do art. 312 do CPP, violação à presunção de inocência e à dignidade humana, alegando idade avançada, problemas de saúde, residência fixa e bons antecedentes. Requer substituição da prisão por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada e amparada nos requisitos legais; (ii) analisar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar, à luz do estado de saúde e da idade do paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva é admitida quando presentes prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, nos termos do art. 312 do CPP.
4. O crime imputado, embora sem violência ou grave ameaça, tem como antecedente latrocínio, sendo o paciente acusado de adquirir, conscientemente, bem proveniente desse crime.
5. O paciente possui condenações anteriores por homicídio culposo e latrocínio, circunstâncias que indicam habitualidade delitiva e risco de reiteração, justificando a medida extrema para garantia da ordem pública.
6. A decisão atacada apresenta fundamentação idônea, observando os arts. 315 do CPP e 93, IX, da CF, e demonstra a insuficiência das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.
7. A substituição da prisão preventiva por domiciliar não é cabível por ausência de prova de grave enfermidade e, pelo fato de o paciente não preencher o requisito etário do art. 318, II, do CPP (maior de 80 anos).
8. O pedido não foi formulado perante o juízo de origem, configurando supressão de instância quanto ao exame inicial da prisão domiciliar.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem denegada.